Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 3.831,00) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 12 de maio de 2022 por volta das 11h20, quando trafegava pelo Eixo W Sul, na altura da SQS 112, sentido norte-sul. Na ocasião, afirma que teve seu veículo (VW GOL, ano 2016/2017) colidido pelo veículo VW UP, ano 2014/2015, conduzido pela requerida.
II. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência do pedido principal e improcedência do contraposto (condenar a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 3.831,00, a título de danos materiais).
III. Sustenta, em síntese, que: a) “a parte recorrida invadiu a preferência da recorrente, em razão da mudança repentina de faixa ocasionada por uma obstrução na pista (fato incontroverso nos autos), tendo sido o acidente causado exclusivamente por culpa da recorrida”; b) “em que pese haver uma obstrução da faixa em que a recorrida transitava isso não lhe dá permissão de invadir a preferência da recorrente, que vinha transitando pela faixa da esquerda”. Por fim, em sede de pedido contraposto, pleiteia a reparação dos danos materiais (R$ 6.950,00).
IV. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, artigo 34).
V. Além disso, o condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, artigo 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e daí colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa.
VI. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o, da Lei 9.099/1995.
VII. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente/requerida (culpa exclusiva da requerente), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – id 46188968; fotos dos veículos e do local do acidente – id 46188970 e id 46188996 e croqui apresentado pela requerida – id 46188990, p. 2) sugere que a recorrente teria deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/1997, artigo 29, II), a dar causa à colisão da quinta anterior direita do seu veículo (VW UP) na parte posterior esquerda do veículo da requerente que o precedia (VW GOL).
VIII. No ponto, consoante as fotos colacionadas, dessume-se que o veículo da requerente já teria realizado a manobra de transposição da faixa da direita para a esquerda em via com o mesmo sentido de direção (duas faixas de rolagem) e ingressado (totalmente) na faixa pretendida, o qual estaria devidamente alinhado em sentido retilíneo e preferencial, de sorte que não há de se falar em abalroamento lateral, de acordo com o croqui apresentado pela requerida (id 46188990, p. 2).
IX. Desse modo, à míngua de qualquer elemento hábil a afastar a culpa presumida, tem-se comprovada a culpa exclusiva da recorrente pelo evento danoso. Impositiva, pois, a obrigação de reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, art. 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II). Escorreita a sentença.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 c/c Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).